Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Eventual pretensão de rediscussão da matéria apreciada não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração, se a parte Embargante indica alguma das hipóteses de cabimento listadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
3 – Inexistente o vício apontado contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
Preliminar rejeitada.
Embargos de Declaração rejeitados.